Tribunal: STF
Processo: ARE 653151
Classe: ARE
Órgão julgador: AYRES BRITTO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-06-27
Data de publicação: 2012-06-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (“NOS PRÓPRIOS AUTOS”, CONFORME A LEI 12.322/2010). AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AINDA CABÍVEL O AGRAVO DE QUE TRATA O § 1º DO ART. 557 DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. 



    1. É assente no Supremo Tribunal Federal a inadmissibilidade do “recurso extraordinário, quando couber, na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada” (Súmula 281/STF).



    2. Agravo regimental desprovido.